Tribunal: STF
Processo: AI 577498
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA STF
 Nº 283.
1. Se os recursos extraordinário e de agravo sequer
ultrapassaram o juízo de admissibilidade, incabível o enfrentamento
de matéria de fundo trazida no RE.
2. O presente recurso não ataca
os fundamentos da decisão recorrida, incidindo, na espécie, o teor
da Súmula STF nº. 283.
3. Agravo regimental improvido.